Tribunal: STF
Processo: RE 83372
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
ENFITEUSE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 13 DO DECRETO-LEI
COMPLEMENTAR N. 3/69, E 17 DO DECRETO-LEI N. 317/70, AMBOS DO
EXTINTO ESTADO DA GUANABARA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO S.T.F. (RE
81.930-RJ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.